Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723350-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTEFANY SANTOS DE ALARCAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto às alegações finais apresentadas pela impetrante. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 5 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora